Tribunal: TJBA
Processo: 8010107-44.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8010107-44.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ANDREA CRISTINA ANDRADE SUZART Advogado(s): GUSTAVO ARAUJO RIBEIRO AGRAVADO: ESPÓLIO DE ROBERTO GARCIA MATOS e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. MEDIDAS EXECUTIVAS. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. I. Caso em exame Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença de dissolução de união estável, rejeitou a impugnação apresentada pela Agravante. A decisão de primeiro grau afastou a tentativa da executada de rediscutir o mérito da partilha de bem imóvel, já decidida em sentença transitada em julgado, que atribuiu ao Agravado o percentual de 23,07% do bem. A decisão agravada determinou, ainda, a adoção de medidas para a efetivação da partilha, como a avaliação, desocupação e alienação do imóvel, com fixação de aluguéis e multa. II. Questão em discussão 2. A controvérsia central consiste em verificar: a) a possibilidade de, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, reexaminar o mérito da partilha de bens, especificamente o percentual de propriedade atribuído a cada parte, matéria já acobertada pela autoridade da coisa julgada; b) a regularidade das medidas coercitivas e sub-rogatórias determinadas pelo juízo de origem para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer estabelecida no título executivo judicial; c) a subsistência do interesse de agir nos Embargos de Declaração opostos contra a decisão liminar, em face do julgamento de mérito do Agravo de Instrumento. III. Razões de decidir 3. A pretensão da Agravante de reabrir a discussão sobre a origem dos recursos para a aquisição do imóvel, com o objetivo de alterar o percentual de partilha definido em sentença, encontra óbice intransponível na coisa julgada material (art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, e arts. 502 e 508 do Código de Processo Civil). A matéria foi amplamente debatida e decidida na fase de conhecimento, com a decisão tornando-se imutável e indiscutível após o trânsito em julgado. 4. A impugnação ao cumprimento de sentença possui rol de matérias de defesa estritamente delimitado pelo artigo 525, § 1º, do Código de Processo Civil, não se prestando como sucedâneo recursal para a rediscussão do mérito da causa. As alegações da Agravante não se enquadram em nenhuma das hipóteses legais, configurando tentativa de reexame de questão já preclusa. 5. As medidas determinadas pelo juízo de origem, como a avaliação do imóvel, a fixação de prazo para desocupação e venda voluntária, o arbitramento de aluguéis pela fruição exclusiva do bem e a imposição de multa diária, estão em conformidade com o poder-dever do magistrado de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional e o resultado prático equivalente ao adimplemento da obrigação de fazer, nos termos do artigo 536 do Código de Processo Civil. 6. O julgamento de mérito do Agravo de Instrumento acarreta a perda superveniente do objeto dos Embargos de Declaração opostos contra a decisão liminar que analisou o pedido de efeito suspensivo. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Embargos de Declaração prejudicados. Tese de julgamento: "1. As matérias decididas na fase de conhecimento e acobertadas pela autoridade da coisa julgada material não podem ser objeto de rediscussão em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, cujas hipóteses de defesa são taxativamente previstas no artigo 525, § 1º, do Código de Processo Civil. 2. O julgamento do mérito do Agravo de Instrumento torna prejudicados, por perda superveniente de objeto, os Embargos de Declaração opostos contra a decisão interlocutória que apreciou o pedido de efeito suspensivo." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010107-44.2026.8.05.0000, em que figuram como apelante ANDREA CRISTINA ANDRADE SUZART e como apelada ESPÓLIO DE ROBERTO GARCIA MATOS e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada eletronicamente. Presidente Des. José Alfredo Cerqueira da Silva Relator Procurador(a) de Justiça